Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese pretende-se investigar se os documentos acostados aos autos pelo alimentante são suficientes, ou não, para demonstrar a satisfação da obrigação alimentar.

2. A quitação é ato jurídico stricto sensu por meio do qual há o reconhecimento, pelo credor, do adimplemento da obrigação pelo devedor. 2.1. “A quitação ou recibo quitante é o principal meio de prova do adimplemento, não só do pagamento, em sentido estrito. É o reconhecimento, de ordinário escrito, ou não, de se haver recebido aquilo que se devia, ou que satisfez a pretensão do credor.” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XIV. Campinas: Bookseller, 2003, p. 165-172).

3. A inexistência de quitação prestada pelo credor, em conjunto com a ausência de comprovação de que os depósitos bancários efetuados pelo devedor tiveram a finalidade de adimplir a prestação de alimentos, impossibilitam a declaração de extinção da obrigação alimentar.

4. Recurso conhecido e desprovido.